Tribunal: TJMT
Processo: 1021345-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021345-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA RESENDE - CPF: 075.139.691-59 (PACIENTE), LUCAS SOUZA RESENDE - CPF: 072.948.301-00 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), BARBARA SOUZA RESENDE - CPF: 075.139.691-59 (PACIENTE), LUCAS SOUZA RESENDE - CPF: 072.948.301-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEIDIANE SILVA TERRA - CPF: 744.140.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAFTALI DE SOUZA SILVA - CPF: 048.896.981-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO - CPF: 048.043.321-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA TERRA - CPF: 711.469.821-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1) NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – 2) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OFENSA – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE CAUTELARIDADE -
3)
PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA DOS PACIENTES - PERICULOSIDADE CONCRETA – NECESIDAADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA –ENUNCIADO N. 6, TCRR/TJMT -

COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
WRIT

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
É cediço na doutrina e jurisprudência que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria, à míngua de fase processual adequada para tanto.

2 -
A segregação cautelar não viola o Princípio da Homogeneidade, sendo inviável análise de sua incidência, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, e se pretende conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

3 -
Inexiste coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva visando o resguardo da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do crime em plena atividade
, mas também diante d
a reiteração delitiva atribuída aos pacientes, que ostentam registros criminais e inclusive, usavam tornozeleiras eletrônicas no momento da prisão.
Pelas mesmas razões -
resguardo a ordem pública e contumácia delitiva, mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, impetrado em favor de
BARBARA SOUZA RESENDE
e
LUCAS SOUZA RESENDE
,
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Capital.

Em síntese, o Impetrante narra que os pacientes estão presos preventivamente e acusados
da suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.11.343/06.

Alega, no entanto, que
não
estão presentes os
pressupostos da prisão preventiva
, que os
pacientes são possuidores de bons predicados
e, afirma que,
in casu,
seriam
suficientes e/ou adequadas as Cautelares Alternativas do art. 319 do CPP
, para a garantia do pressuposto respectivo.

Por fim, invoca a
desproporcionalidade
da prisão diante de uma eventual condenação, com fixação de regime prisional mais brando do que o fechado.

A
liminar
foi
indeferida
(Id
61873017
).

As informações judiciais foram prestadas (Id
63621964
).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
65682956)
:

Sumário:
Habeas corpus.
Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006). Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Inicialmente, o impetrante indica a ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP, ante a desproporcionalidade da medida extrema, ao passo que os pacientes contam com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhes suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública.
Considerável quantidade de droga apreendida.

Periculosidade dos suplicantes, os quais fazia inclusive o uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão em flagrante.
Imprescindibilidade da segregação cautelar. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020